Tribunal: CARF
Processo: 10880.692040/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/07/2007
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processual.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório requestado através de PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ OU DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DIPJ, DCTF ou outras declarações que instrumentalizem o cumprimento de obrigações acessórias, onde se controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de obrigações acessórias, com fundamento na busca da verdade material.
Necessário retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do Brasil, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a declaração retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.692040/2009-14
ACÓRDÃO
1102-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIELE BANCO-FOMENTO COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/07/2007
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo
tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos
extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos
princípios da instrumentalidade e economia processual.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da
preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no
9.784/99,
o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a
matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo
tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam
os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise
de direito creditório requestado através de PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ OU DCTF.
RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692040/2009-14
2
A retificação de DIPJ, DCTF ou outras declarações que instrumentalizem o
cumprimento de obrigações acessórias, onde se controverta equívoco de
preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à
comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa
recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de
retificação tardia de obrigações acessórias, com fundamento na busca da
verdade material.
Necessário retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do
Brasil, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de
compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a
declaração retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais
colacionados aos autos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, além das provas juntadas no recurso
voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual. Acompanhou
pelas conclusões o Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1102-001.566,
de 21 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.692038/2009-37,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692040/2009-14
3
RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que negou direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL ocorrido em 31/07/2007, relacionado ao
segundo trimestre de 2007, objeto do PER/DCOMP no 01752.96744.311007.1.3.041645.
O Despacho Decisório eletrônico não homologou a compensação declarada, em
razão da inexistência de crédito, uma vez que foi integralmente utilizado para quitação de débitos
do contribuinte, nesses termos: “Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito
original na data de transmissão informado no PER/DCOMP: 23.078,45. A partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP acima Identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Após regular manifestação de inconformidade da contribuinte, a DRJ manteve a
denegação do direito creditório, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2007
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode
ser admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntario ao CARF, em que suscita
os seguintes pontos:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692040/2009-14
4
a) Defende que se equivocou ao deixar de aproveitar como despesa Juros sobre o
Capital Próprio, mesmo havendo feito tal registro no livro diário. Informa que,
“ao perceber o equívoco, antes mesmo da entrega da DIPJ que noticia à Receita
a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, as apurações foram refeitas para espelhar
corretamente a o lucro real trimestral da empresa”.
b) Ressalta que retificou sua DCTF a destempo e junta com o recurso os seguintes
documentos para evidenciar o direito creditório: “DIPJ original com apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (Doc.02); Livro de Apuração do Lucro Real
- LALUR - original com apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (Doc.03);
Livros Diário (Doc.04) e Razão originais (Doc.05) com as demonstrações contábeis do lançamento da despesa de Juros sobre o Capital Próprio e apuração de resultado considerando
essa despesa”.
c) Destaca que “os demonstrativos do resultado, as declarações e os razões
contábeis ora anexados aos autos, demonstram, claramente, que os valores
registrados como despesa de juros sobre o capital próprio devem ser
considerados como despesa dedutível na apuração da base de cálculo trimestral,
sendo corretos, portanto, os ajustes feitos pela empresa no tocante ao IRPJ e à
CSLL”.
d) Defende que mero erro de fato não pode ensejar a desconsideração do direito
ao crédito, bem como que a DCTF retificadora, entregue após a ciência do
Despacho Decisório, deve ser desconsiderada para fins de correção dos valores
declarados, razão pela qual conclama a aplicação do princípio da verdade
material na análise em questão.
e) Ao final, pede diligência caso persistam dúvidas.

É o relatório.

VOTO
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692040/2009-14
5
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
Penso que assiste razão à recorrente, porquanto a negativa do crédito pela DRJ
está vinculada unicamente ao equívoco de preenchimento da DCTF e à falta de
elementos adicionais que deixaram de ser juntados quando da manifestação de
inconformidade, a saber:
Entretanto, o contribuinte limitou-se a apresentar a DCTF retificadora
(transmitida após a ciência do despacho decisório sob análise) e a informar
que o crédito decorre da retificação da DCTF. Nada mais foi trazido, como,
por exemplo, escrituração contábil, documentos fiscais e controles
internos.
Em situações tais como a analisada, somente a apresentação de
documentos integrantes da escrituração contábil e fiscal da empresa
poderia comprovar que inexistia tributo devido no período, e que, desta
forma, o pagamento efetuado em DARF daria ao interessado crédito
passível de ser compensado com outros débitos. São os livros fiscais e
contábeis mantidos pelo contribuinte, os elementos capazes de fornecer à
Fazenda Nacional conteúdo substancial válido juridicamente para a busca
da verdade material dos fatos.
Pois bem. Tais inconsistências foram plenamente controvertidas no Recurso
Voluntário, quando a contribuinte passou a ter convicção dos equívocos não
indicados no Despacho Decisório eletrônico e claramente demonstrados pela DRJ,
que realizou uma análise ampliada e mais detalhada do contexto probatório
relacionado ao direito creditório.
Vê-se que a contribuinte demonstra haver retificado a DCTF original, a fim de
alocar adequadamente o direito creditório relacionado aos Juros sobre Capital
Próprio que já estavam escriturados quando da transmissão da DCOMP.
Para tanto, apresentou junto ao recurso “a DIPJ original com apuração das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL (Doc.02); Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR -
original com apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (Doc.03); Livros
Diário (Doc.04) e Razão originais (Doc.05) com as demonstrações contábeis do
lançamento da despesa de Juros sobre o Capital Próprio e apuração de resultado considerando
essa despesa”.
Os documentos citados se encontram às fls. 117/232 e demonstram nítido esforço
probatório para evidenciar a liquidez e certeza do direito creditório reclamado.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692040/2009-14
6
É bem verdade que tais documentos não foram jamais analisados pela
administração tributária ou pela DRJ, uma vez que juntados com o Recurso
Voluntário. Porém, o despacho eletrônico não deixou claro as inconsistências
documentais acima mencionadas, que só foram esclarecidas após o acórdão da
instância de piso, quando o tema foi enfrentado de forma não simplificada por
despacho eletrônico.
Também é verdade que a retificação da DCTF só foi realizada após a manifestação
da administração tributária, porém, a retificação da declaração que controverta
equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à
comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa
recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015, aplicável ao caso dos
autos, a saber:
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015 (DOU
01/09/2015)
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações,
tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no
1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado
o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER
ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência
à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de
direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador
administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692040/2009-14
7
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações,
tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no
1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois
do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação,
respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER
ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência
à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de
direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador
administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido
objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento
referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica
prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho
decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da
retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada
na análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692040/2009-14
8
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a
se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de
nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP
compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo,
observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de
2014, itens 46 a 53.
Observe-se que a defesa da contribuinte controverte o fato da DCTF ter registrado
incorretamente informações sobre o lançamento do IRPJ do período, sendo
posteriormente retificada, com evidente esforço adicional para juntar aos autos,
em grau recursal, documentos fiscais e contábeis que permitem análise
adequada do direito creditório reivindicado.
O fato é que a decisão da DRJ desconsiderou a possibilidade de retificação, sob o
argumento de que a originária, entregue anteriormente à ciência do Despacho
Decisório, estava alocada integralmente para quitação de outros débitos, e,
mesmo tendo sido demonstrada da DCTF retificadora, entendeu que faltavam
documentos contábeis e fiscais para evidenciar a origem do crédito.
Entendo que os documentos foram apresentados no Recurso Voluntário e devem
ser analisados pela administração tributária, porquanto não faz sentido deixar
para o Estado o direito creditório pertencente à contribuinte, que é plenamente
verificável e validável através do trâmite do processo administrativo.
O formalismo moderado e a verdade material ensejam que se investigue os
elementos de prova juntados com o Recurso Voluntário.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE
Importa registrar que a irresignação recursal também se sedimenta em
documentos tardiamente juntados, tanto após o despacho decisório quanto após
a decisão de piso, como se vê dos documentos contábeis anexados tardiamente,
que foram anexados aos Recurso Voluntário, a saber:
Vê-se o evidente esforço probatório para demonstrar a liquidez e certeza dos
créditos, inclusive, com a juntada de fartíssimos documentos contábeis e fiscais
que permitem à administração tributária rever sua decisão, que se limitou a
impedir o aprofundamento da análise em razão da ausência de declaração
retificadora, posteriormente demonstrada.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação
de suas alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692040/2009-14
9
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual” (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72),
estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade de apresentação
oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado
poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo” (art.38), como forma de assegurar a ampla defesa e,
entrementes, referendar a busca de uma verdade materialmente demonstrável,
opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização
dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2odo citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão
fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores do processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a
regularidade da constituição do crédito tributário, como forma de lhe assegurar
os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e
garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário Nacional e
legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo
de Brito Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação
das demais regras processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas
interpretações em tese possíveis, deverá adotar aquela que melhor consagre o
processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se de decorrência
direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se
destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um
emaranhado de formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver
resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO,
Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p.
54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado
pelo formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente
juntados aos autos após a impugnação possam ser analisados pela autoridade
julgadora, mesmo em sede de recurso voluntário. O que importa é que a matéria
controvertida documentalmente e relacionada objetivamente às razões
igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692040/2009-14
10
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e,
paralelamente, buscando alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita
“que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade
do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que haja
sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre
buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de
Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória
consumativa a que alude o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se
admitir as exceções do próprio dispositivo quando as provas anexadas, face ao
princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada
pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento
processual anterior. Neste sentido, citem-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ALEGAÇÕES
RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO
NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO
DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado
pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a
decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com
os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração,
da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas
suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692040/2009-14
11
pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade
formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no
tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de
pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do
direito
de
recorrer.
(Acórdão
no
2202005.055
-
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO
LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo
moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal,
deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no
recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida
desde a manifestação de inconformidade ou impugnação, especialmente
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão. (Acórdão
no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela
autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste
Conselho no julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do
Processo Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de
06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692040/2009-14
12
38. É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 -
1a Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o
julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa
inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam
a corroborar tese aventada em sede de primeira instância e contemplada
pelo Acórdão recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados
objetivamente com as razões de defesa e foram por ela controvertidas na
instância singular, porém, deixou-se de analisá-los anteriormente pela
inércia do próprio contribuinte em apresentar os elementos ora acostados.
Não obstante, pelos argumentos indicados e precedentes do colegiado, não
há óbice para a consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio à
ampla defesa e proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a
preclusão consumativa e acolho o pleito da recorrente para acatar a análise
dos documentos juntados extemporaneamente. (Acórdão no 1401002.163 -
4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
DO RETORNO PARA REAPRECIAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PELA DRF
Considero admissível que a retificação da DIPJ, juntamente com a apresentação
de elementos de prova capazes de controverter a existência do crédito
reclamado, notadamente as informações fiscais e contábeis do contribuinte, são
elementos suficientes ao aprofundamento da análise do direito creditório objeto
do processo.
Com efeito, mais vale investigar a existência de um direito a admitir o
enriquecimento sem causa, razão pela qual o retorno dos autos à instância de
origem permitirá à autoridade administrativa validar ou não a existência do
crédito, dessa vez, cotejando os dados retificados em DCTF e os demais elementos
acostados aos autos, sem prejuízo de outros que o contribuinte entenda
conveniente apresentar.
Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por se tratar de medida
necessária à preservação do direito reclamado sem as travas formais que
trouxeram o processo a julgamento neste Colegiado, adequada ao correto alcance
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692040/2009-14
13
da legalidade e justa para que não se gere benefício que o contribuinte não tenha
ou prejuízo que favoreça os cofres públicos sem motivos.
O CARF tem inúmeros precedentes neste sentido, inclusive, desta Egrégia Turma
de Julgamento, a saber:
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO
CONTIDA NA IN RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito
passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na
IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios,
termos do Parecer Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE
LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
Superados os óbices que levaram ao indeferimento da compensação, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do
pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo
despacho decisório, devendo ser considerada em sua análise a DCTF
retificadora. (Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária Sessão de 04 de março de 2020)
PER/DCOMP. ERRO DCTF. DIPJ RETIFICADORA ANTES DA APRECIAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. Não subsiste o ato de não-homologação de compensação
que deixa de ter em conta informações prestadas espontaneamente pelo
sujeito passivo em DIPJ e que confirma a existência do indébito informado
na DCOMP. Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão no 1301-004.538 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária Sessão de 17 de junho de 2020)
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO
CONTIDA NA IN RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito
passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na
IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios,
termos do Parecer Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE
LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
Superados os óbices que levaram ao indeferimento da compensação, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do
pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo
despacho decisório, devendo ser considerada em sua análise a DCTF
retificadora. (Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária Sessão de 04 de março de 2020)
COMPENSAÇÃO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. DESPACHO COMPLEMENTAR. A retificação da DCTF depois de o
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692040/2009-14
14
contribuinte ter sido intimado do despacho decisório é possível, mediante a
apresentação de documentos comprobatórios do erro cometido no seu
preenchimento. Os autos deverão retornar à unidade de origem para que
proceda à verificação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado,
com emissão de despacho decisório complementar, e retomada do rito
processual de praxe. (Acórdão no 1301-004.607 – 1a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 18 de junho de 2020)
Penso que a solução que adequadamente preserva o interesse público, neste
caso, é a que determina o retorno dos autos para a unidade de origem da Receita
Federal do Brasil – que até aqui não analisou os documentos acostados pela parte
– pois tal medida atende a vedação ao enriquecimento sem causa, a
proporcionalidade e a busca pela verdade material.
Aliás, a matéria já foi analisada por este colegiado (turma 1102 do CARF), em
composição parcialmente diversa, por decisão unânime, objeto do Acórdão
1102-001.370 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO DE 12 de
junho de 2024, em que foi apreciada a possibilidade de análise de DCTF
tardiamente retificada e juntada com documentos aos autos juntamente com o
Recurso Voluntário, a fim de investigar a existência de direito creditório
reclamada por contribuinte, a saber:
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ OU DCTF.
RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DIPJ, DCTF ou outras declarações que instrumentalizem o
cumprimento de obrigações acessórias, onde se controverta equívoco de
preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à
comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa
recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de
retificação tardia de obrigações acessórias, com fundamento na busca da
verdade material.
Necessário retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do
Brasil, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de
compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a
declaração retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais
colacionados aos autos.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário
e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado,
devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos
extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.567 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.692040/2009-14
15
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos
princípios da instrumentalidade e economia processual.
Tais razões revelam a necessidade de investigar o direito creditório mediante
retorno dos autos à unidade de origem, para que, pela primeira vez, verifique a
liquidez e certeza com base da DCTF retificadora e demais documentos fiscais e
contábeis juntados aos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que se
retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido
formulado pela contribuinte, além das provas juntadas no recurso voluntário e as
informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o
rito processual.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, além das provas juntadas no recurso voluntário e
as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 292
DF CARF MF
Original